Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738522-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIOHELP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME, RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO, PEDRO IVO ROCHA DE MACEDO APELADO: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 27115637, as partes noticiam que celebraram acordo para composição da lide e postulam a homologação da transação. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator